Tribunal: TJSP
Processo: 0001605-25.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticado em concurso material com o delito de resistência. Sentença que condenou os réus por tentativa de latrocínio. Pleito defensivo acolhido parcialmente para condenar os réus pelo delito de roubo qualificado, em concurso com o de resistência. Aplicação da emendatio libelli. Art. 383, do CPP. Réu que se defende

Ementa:

APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticado em concurso material com o delito de resistência. Sentença que condenou os réus por tentativa de latrocínio. Pleito defensivo acolhido parcialmente para condenar os réus pelo delito de roubo qualificado, em concurso com o de resistência. Aplicação da emendatio libelli. Art. 383, do CPP. Réu que se defende dos fatos narrados na denúncia. Penas redimensionadas. Mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta quanto ao roubo tentado, diante da gravidade concreta do delito.
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS, EM PARTE., para condenar os réus por infração ao art. 157, § 2o, inc. I e II, e ao art. 329, na forma do art. 69, todos do CP.